Tribunal: TJDFT
Processo: 0721986-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721986-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO REQUERIDO: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se medida cautelar inominada de urgência antecedente a recurso especial formulada por Alexandre Augusto Branco de Araújo e Outros em face de Sílvio Carvalho de Araújo, almejando, em caráter liminar, (i) a determinação de suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pela 1a Turma Cível no ambiente do agravo de instrumento no 0751429-56.2024.8.07.0000, até o julgamento do recurso especial a ser interposto em face daquele julgado, determinando-se que o demandado “se abstenha imediatamente de utilizar os bens do espólio em proveito pessoal, que obedeça o que determina a legislação em relação ao procedimento devido, quanto aos bens de terceiros, sob pena de responsabilização cível e criminal, o uso de qualquer parcela de verbas relacionadas ao espólio deva obedecer as regras do Inventário estabelecido em lei”[1], e, alfim, após citação do demandado, a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão, argumentaram, em suma, que a origem de sua insurgência advém da decisão proferida pela 1a Turma Cível deste tribunal, nos autos do agravo de instrumento no 0751429-56.2024.8.07.0000, no bojo do qual fora prolatado acórdão que autorizara a integração do demandado Silvio Carvalho de Araújo, na qualidade de assistente simples dos herdeiros, à ação de inventário dos bens deixados por José Carvalho de Araújo, com lastro no disposto no artigo 119 do estatuto processual. Pontuaram haver sido iludidos pelo sócio quanto à urgência e necessidade das empresas que integram o espólio, consignando que não há qualquer confiança em tê-lo como assistente simples, em razão de flagrantes irregularidades por ele praticadas na administração dos bens do espólio deixados ao seu talante. Afirmaram a descoberta de fatos não constantes dos autos da ação de inventário, por terem sido aferidos no curso processual ao ser aviada ação de exibir contas pela inventariante, processo no bojo do qual teria restado demonstrada a ausência de interesse jurídico do Sr. Sílvio, assim como seu grave, excessivo e ilegítimo interesse econômico em se beneficiar de direitos e bens do espólio. Sustentaram que, observados todos os requisitos exigidos pelo artigo 119 do estatuto processual, não se configurara legítima a pretensão formulada pelo Sr. Silvio Carvalho de Araújo, e acolhida via no ambiente do agravo de instrumento individualizado, pois a administração catastrófica e perdulária que teria empreendido não o autorizaria a ter acesso aos bens do espólio sem que antes apresentasse as contas que lhe serão tomadas pela inventariante, sob pena de responsabilização. Aludiram ao teor dos artigos 300 e 305 do estatuto processual, apontando a subsistência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, inclusive porquanto já teriam suportado prejuízos superiores a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), consoante restaria demonstrado no ambiente de prestação de contas. Postularam, dessarte, “o deferimento da medida cautelar em apreço, para determinar a suspensão da decisão proferida pela Colenda 1a. Turma Cível no Agravo de Instrumento, que constituiu o Sr. Silvio Carvalho de Araújo, como assistente simples, no Inventário de José Carvalho de Araújo, por não possuir legitimidade para tal, em flagrante desacordo com o que determina a norma legal, em caráter liminar, que se abstenha imediatamente de utilizar qualquer parcela de verbas relacionadas aos bens do espólio, sem a devida apreciação dos herdeiros, da inventariante e a necessária determinação do Juízo responsável, sob pena de responsabilização pessoal, civil e criminal, sem prejuízo da responsabilização pelos eventuais danos causados ao espólio em questão”[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se medida cautelar inominada de urgência antecedente a recurso especial formulada por Alexandre Augusto Branco de Araújo e Outros em face de Sílvio Carvalho de Araújo, almejando, em caráter liminar, (i) a determinação de suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pela 1a Turma Cível no ambiente do agravo de instrumento no 0751429-56.2024.8.07.0000, até o julgamento do recurso especial a ser interposto em face daquele julgado, determinando-se que o demandado “se abstenha imediatamente de utilizar os bens do espólio em proveito pessoal, que obedeça o que determina a legislação em relação ao procedimento devido, quanto aos bens de terceiros, sob pena de responsabilização cível e criminal, o uso de qualquer parcela de verbas relacionadas ao espólio deva obedecer as regras do Inventário estabelecido em lei”[3], e, alfim, após citação do demandado, a ratificação da medida. Emoldurado o objeto da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pelos requerentes e, ultrapassada essa apuração, a competência para a apreciação do pedido que veicularam. Consoante pontuado, manejaram os postulantes pedido incidental ao agravo de instrumento interposto em seu desfavor, denominando-o de medida cautelar inominada de urgência antecedente ao recurso especial, com lastro nos artigos 300 e seguintes do estatuto processual, almejando, a par da suspensão dos efeitos do acórdão prolatado no ambiente do agravo de instrumento no 0751429- 56.2024.8.07.0000, a imposição ao acionado, Sr. Silvio Carvalho de Araújo, da obrigação de se abster de utilizar os bens do espólio em proveito pessoal. Alinhadas essas premissas, conquanto não ressoe possível apreender-se, com exatidão, a natureza da pretensão aviada, pois vindicada a agregação de efeito suspensivo a recurso especial que alegaram os peticionantes pretender interpor, e, de outro vértice, içada, nas razões deduzidas, normatização pertinente às tutelas provisórias de urgência, o que sobeja é a impertinência do endereçamento do postulado sob essa formatação a esse órgão julgador. Com efeito, para além da insuperável constatação de que a jurisdição desse órgão fracionário já se encontra exaurida, pois resolvido o agravo de instrumento no 0751429- 56.2024.8.07.0000[4] via de acórdão cujos efeitos almejam ver suspensos, o endereçamento de tutela cautelar antecedente somente seria viável, se o caso, em situação de competência originária desse Tribunal. Com efeito, do detido cotejo da normatização processual de regência, não se afere permissivo legal a apontar a viabilidade de postulação de medida cautelar antecedente no ambiente de recurso, notadamente quando já julgado. Essa a única apreensão possível da textualidade dos artigos 305 e seguintes do Códex Processual, inexistindo previsão legal a autorizar a formulação de pretensão cautelar em caráter antecedente a recurso a ser interposto. Quanto ao tema, confira-se elucidativa preleção catedrática[5] adiante transliterada, verbis: “(...) O Capítulo III do novo C.P.C. trata do procedimento da tutela provisória cautelar requerida em caráter antecedente. Isso significa dizer que há dois momentos para se requerer a tutela cautelar, com base na urgência: a) antecedente ao pedido principal; b) incidentalmente no processo em que foi formulado o pedido principal. Contudo, a redação originária do projeto de lei do Senado, n. 166/10, gerava certa dúvida sobre a possibilidade de outras medidas de urgência poderem também ser requeridas de forma antecedente. O art. 286, em sua redação original constante do projeto de lei do Senado Federal, n. 166/10, assim estabelecia: A petição inicial da medida requerida em caráter antecedente indicará a lide, seu fundamento e a exposição sumária do direito ameaçado e do receio de lesão. Note-se que na redação originária do art. 286 do projeto n. 166/10, a medida a ser requerida era de caráter geral, dando a impressão de que a tutela de urgência satisfativa também poderia vir a ser requerida antecedentemente ao pedido principal. Agora, com a nova redação dada pelo art. 303 do novo C.P.C., não há dúvida de que o juiz poderá conceder tanto a tutela cautelar quanto a tutela satisfativa de forma antecedente. O Capítulo III do novo C.P.C. trata especificamente do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. O Código de 1973, quando mencionava a medida cautelar antecedente, queria dizer que o processo cautelar seria instaurado antes do processo principal. O novo C.P.C., em face do sincretismo existente entre tutela cautelar e tutela de conhecimento ou de execução, indica que o pedido de tutela cautelar pode ser formulado no mesmo processo em que será introduzido, futuramente, o pedido da tutela principal, isto é, o processo será uno e indivisível. O art. 308 do novo C.P.C. estabelece ainda que o pedido principal será apresentado nos mesmos autos em que veiculado o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Essa determinação normativa confirmar a existência no novo C.P.C. do sincretismo entre tutela cautelar e tutela de conhecimento ou de execução, razão pela qual não haverá mais dois processos autônomos e distintos, mas apenas um processo com a formulação de dois pedidos distintos, ou seja, um pedido de medida urgência de natureza cautelar antecedente e um pedido principal. Sendo apenas um processo com simultâneos pedidos, não haverá necessidade de novo pagamento de custas processuais pela formulação do pedido principal. Estabelece o §1o do art. 308 do novo C.P.C. que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. O legislador permitiu que o requerente formule apenas o pedido de tutela cautelar em razão da grave urgência na formulação do pedido, para que depois, em momento oportuno, seja apresentado o pedido principal. Porém, nada impede que na petição inicial a parte requerente formule, ao mesmo tempo, o pedido cautelar e o pedido principal. Note que o legislador permitiu que os dois pedidos sejam formulados conjuntamente, porém, deverá obrigatoriamente o requerente, ao formular os pedidos conjuntamente, indicar em relação a cada pedido a causa de pedir próxima e remota, pois haverá autonomia entre a relação jurídica cautelar e a relação jurídica principal. Por sua vez, preconiza o §2o do art. 308 do novo C.P.C. que a causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Se o requerente da medida cautelar antecedente optar por não formular o pedido principal conjuntamente, deverá aditar a causa de pedir da pretensão principal por ocasião da formulação do pedido principal, uma vez que, em tese, no processo apenas há descrição da causa de pedir da tutela cautelar. (...)” Sob esse particular prisma, resplandece inexorável que aludida pretensão fora formulada através de instrumento processual inadequado, derivando daí a falta de interesse de agir dos requerentes no aviamento do pedido em tela, tendo em vista que, a par de processualmente inviável a formulação de pretensão cautelar antecedente a recurso, a obtenção do resultado material almejado não depende nem é possível de ser obtido via do pedido incidental que formularam. O conteúdo jurídico e objeto do pedido cautelar incidental tem por finalidade apenas assegurar eficácia ao pleito principal, preservando intangível o direito invocado. Ocorre, contudo, que a pretensão que formularam os requerentes não se comporta nessa latitude, pois demandam o afastamento da eficácia do provimento colegiado, com a suspensão da autorização de ingresso do Sr. Sílvio Carvalho de Araújo como terceiro interveniente na ação de inventário originária. Ora, a pretensão que deduziram em sede incidental está destinada precipuamente à reforma ou ao menos suspensão dos efeitos do acórdão que, provendo o agravo de instrumento interposto por Sílvio Carvalho de Araújo, deferira seu ingresso na ação de inventário subjacente, na qualidade de assistente simples, com as ressalvas que realizara, e, por essa forma, somente pode ser alterado por meio do recurso adequado, a saber, algum dos recursos constitucionais, ensejando a inadequação de pretensão cautelar em caráter antecedente para o fim colimado. Afigura-se, pois, juridicamente impossível a reforma de provimento colegiado por vias diversas do recurso competente, ficando patente que o instrumento processual elegido pelos requerentes ressoa inviável, pois destinado à desqualificação de acórdão através de decisão singular e incidental. Assentada a inviabilidade de ser a postulação assimilada como pretensão de concessão de medida cautelar antecedente, porquanto, consoante alinhavado, descabido seu manejo como instrumento preparatório ao aviamento de recurso, notadamente em sede de agravo de instrumento já julgado, o que remanesceria é a pretensão de sobrestamento dos efeitos do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0751429- 56.2024.8.07.0000. Sucede que os requerentes não veicularam a formulação sob essa conformação, inclusive porque sequer aviaram o recurso constitucional que anunciaram que veicularam em face do acórdão que elucidara aludido recurso de agravo. Sucede que, abstraída qualquer consideração sobre a circunstância de sequer subsistir recurso especial até o momento, pois, consoante acentuado pelos próprios peticionantes, ainda pretendem interpô-lo, a jurisdição desse órgão fracionário já se exaurira ao ser resolvido, pelo colegiado, o agravo de instrumento individualizado. À luz dessa irrefragável constatação, exsurge a incompetência desse órgão e dessa Relatoria para a apreciação da postulação de agregação de efeito suspensivo a – futuro e hipotético – recurso especial interposto pelos requerentes. Em verdade, a formulação, seja sob a forma de cautelar autônoma seja sob o formato de pedido de agregação de efeito suspensivo a recurso constitucional, deve ser endereçada ao tribunal superior ao qual endereçado o apelo ou, no caso de pedido de efeito suspensivo, também à presidência do tribunal a quo. Essa apuração deflui da textualidade da previsão contida no artigo 1.029, § 5o e incisos do Código de Processo Civil, segundo o qual, “§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. Diante dessa quadratura fática e normativa e, ressalve-se, apreendida a postulação como requerimento de agregação de efeito suspensivo a recurso especial que informaram os peticionantes pretender interpor, sobeja a desconformidade instrumental do pedido formulado, impondo que seja-lhe negado trânsito, pois não formulada a pretensão sob aquela formatação. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmando a inadequação da via manejada para perseguição do resultado almejado, implicando situação de carência de ação e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do pedido, nego trânsito à pretensão formulada nestes autos, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, IV e VI, 932, III, e art. 1.029, § 5o, III, todos do Estatuto Processual Vigorante, colocando termo a este processo. Custas pelos requerentes. Oportunamente, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72462636, p. 18 (fl. 19). [2] - ID Num. 72462636, p. 17 (fl. 18). [3] - ID Num. 72462636, p. 18 (fl. 19). [4] - ID Num. 70881749 (fls. 199/206), Agravo de Instrumento no 0751429- 56.2024.8.07.0000. [5] - SOUZA, Artur César de. Tutela provisória - Tutela de urgência e tutela de evidência. São Paulo: Almedina, 2016. E-book. p.84. ISBN 9788584931163. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788584931163/. Acesso em: 05 jun. 2025.